Tribunal: TJBA
Processo: 8008781-02.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008781-02.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

Advogado(s)
:
JOANA GONCALVES VARGAS, DANIEL GERBER

APELADO: IRACEMA VELAME SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE SENA VELOSO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATO DE ASSOCIAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por associação demandada contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e restituição de valores, diante de descontos mensais indevidos no benefício previdenciário da autora.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se há comprovação da relação jurídica que justifique os descontos realizados; (ii) se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido; e (iii) se é devida a restituição em dobro dos valores descontados.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços, em relação de consumo, é objetiva, conforme previsto no art. 14, do CDC.

4. A parte autora negou a existência de relação contratual com a apelante, a quem cabia comprovar a contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

5. Demonstrada a inexistência de autorização para os descontos, está caracterizada a conduta ilícita da associação apelante, o que enseja o dever de indenizar.

6. Valor arbitrado a título de danos morais reduzido de R$ 15.000,00 para R$ 10.000,00, por atender aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

7. A restituição dos valores deve observar a tese firmada pelo STJ: em forma simples até 30/03/2021 e, após essa data, em dobro, conforme violação à boa-fé objetiva.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e provido, para reduzir o valor da indenização por danos morais e ajustar os critérios de restituição do indébito.

Tese de julgamento: "1. Na ausência de comprovação da contratação, os descontos realizados em benefício previdenciário são indevidos, ensejando responsabilidade civil do fornecedor. 2. É cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente após 30/03/2021, nos termos da tese fixada pelo STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 42, parágrafo único; CC, arts. 186, 389 e 405; CPC, art. 99, §§ 2º e 3º; art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1623846/PB, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 29.06.2020; TJBA, Apelação Cível nº 8000271-40.2016.8.05.0051, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, 4ª Câmara Cível, pub. 14.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8008781-02.2024.8.05.0103
, em que figuram como apelante
APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS
e como apelada
IRACEMA VELAME SANTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER, REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator